Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700936-07.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. L. D. S. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA DOS SANTOS DE JESUS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B.F.D.S.D.J. contra decisão de ID 262161258 (autos de origem), proferida em mandado de segurança, impetrado em face de ato coator praticado pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que participou de todas as etapas do Programa de Avaliação Seriada (PAS); que sua inscrição no sistema de cotas para egressos de escolas públicas decorreu do equívoco interpretativo da genitora sobre a data da apresentação da declaração escolar; que não houve má-fé ou desídia; que a exclusão do subprograma configura excesso de formalismo; que demonstrou, de forma inequívoca, que é egresso de escola pública. Requer, liminarmente, sua inclusão no rol de candidatos habilitados a participar do subprograma 2023/2025 – PAS/UNB, por meio do sistema de cotas de egressos de escolas públicas, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 80154947). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de viabilizar a participação do agravante no PAS/UNB, subprograma 2023/2025 na condição de egresso de escola pública, mediante preenchimento dos demais requisitos previstos em edital, uma vez que sua genitora se equivocou na data de envio da comprovação de estudo em escola pública. Inicialmente, cumpre ressaltar que, na hipótese em exame, não foi apontada qualquer conduta irregular da parte agravada. A parte agravante reconhece que deixou de enviar o documento no prazo previsto do edital do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB, por falha de sua genitora, na condição de responsável legal e financeiro. Não obstante, a ponderação dos direitos e interesses envolvidos, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conduzem ao deferimento do direito ora pleiteado. De fato, o Programa de Avaliação Seriada constitui modalidade singular de acesso à Universidade de Brasília, no qual os estudantes realizam testes ao longo do Ensino Médio. Na maioria esmagadora dos casos, são menores que dependem do auxílio dos responsáveis legais para se inscrever e para custear a realização das provas. Ao contrário do vestibular tradicional, trata-se de oportunidade única, porquanto destinada exclusivamente aos discentes matriculados no Ensino Médio, de modo que o equívoco da genitora resultará em punição excessiva para o candidato/agravante. Não se ignora que o edital preconizava a data máxima para o envio da declaração de que o candidato cursou e está cursando todo o ensino médio em instituição de ensino público. Contudo, não se mostra razoável impedir que o aluno tenha acesso aos níveis mais elevados do ensino, neste caso, por falha interpretativa da genitora, uma vez que apresentou documentação comprobatória idônea de que cursou os três anos do ensino médio em instituição pública (ID 261959433 dos autos de origem), sob pena de ofensa a direito essencial, constitucionalmente assegurado a todos (artigos 205 e 208, V, da Constituição Federal). Em elucidativo precedente, destacou-se que “Privar o autor de ter sua inscrição homologada nas cotas de escolas públicas do Programa de Avaliação Seriada (PAS-UNB), em razão de não ter anexado a declaração correspondente no ato da inscrição para a avaliação seriada, configura excesso de formalismo, além de desrespeitar a finalidade social da lei de regência. (Acórdão 1762317, 0707965-13.2023.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJe: 20/10/2023.) Portanto, em caráter excepcional, é legítimo permitir a apresentação extemporânea da declaração e assegurar a participação do candidato no subprograma, sem que a medida represente, prima facie, afronta ao princípio da isonomia, pois não viola direitos de outros candidatos. Além da probabilidade do direito, está presente o risco de dano, em razão da proximidade da homologação do resultado do subprograma. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, para determinar a inclusão da parte agravante no rol de candidatos habilitados a participar do subprograma 2023/2025 – PAS/UNB por meio do sistema de cotas de egressos de escolas públicas, sob pena de multa de R$ 2.000,00. À parte agravada, para ciência e para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Confiro à presente decisão força de mandado. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora